Tribunal: TJSP
Processo: 1097561-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte Aéreo – Cancelamento de voo por problemas técnicos, com posterior realocação – Viagem com 14 horas de atraso - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Pretensão do autor/apelante em majorar o quantum indenizatório arbitrado – Majoração do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte Aéreo – Cancelamento de voo por problemas técnicos, com posterior realocação – Viagem com 14 horas de atraso - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Pretensão do autor/apelante em majorar o quantum indenizatório arbitrado – Majoração do montante indenizatório para o valor de R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro das rés - Decisão reformada nesta parte – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097561-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
CAMARGO LANGERVISCH, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES
S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097561-37.2019.8.26.0100 -Voto no 13759
2
Apelação no: 1097561-37.2019.8.26.0100
Apelante: RENATO CAMARGO LANGERVISCH.
Apelado: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A TAP.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). TONIA YUKA KOROKU.
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.
VOTO No 13759
APELAÇÃO “AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS” Transporte Aéreo Cancelamento
de voo por problemas técnicos, com posterior realocação

Viagem com 14 horas de atraso - Relação consumerista que
demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado
Pretensão do autor/apelante em majorar o quantum indenizatório
arbitrado Majoração do montante indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro das
rés - Decisão reformada nesta parte Sentença parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 113/116,
cujo relatório adoto, julgou a Ação Indenizatória ajuizada por RENATO CAMARGO
LANGERVISCH em face de TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A TAP.,
nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização moral no valor de R$
3750,00, corrigida pela tabela prática do TJSP e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês. Ambos os consectários serão calculados a partir da data do trânsito em julgado.
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização material no importe de R$ 264,24,
importância que será corrigida pela tabela prática do TJSP desde a data do desembolso
pelo consumidor e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência da ré, será ela responsável pelo pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da
condenação. Verba honorária será corrigida pela tabela prática do TJSP e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês. Ambos consectários serão calculados a partir do trânsito
em julgado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097561-37.2019.8.26.0100 -Voto no 13759
3
Os embargos de declaração, opostos pelo autor às fls.
119/126, foram acolhidos apenas para suprir a omissão referente ao pedido de condenação
da ré no pagamento de multa por litigância de má-fé. Todavia, o pleito foi indeferido (fls.
130/131).
Apela o autor postulando a majoração do quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 134/140).
Contrarrazões apresentadas às fls. 145/153.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por RENATO
CAMARGO LANGERVISCH em face de TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES
S/A TAP., objetivando a condenação da ré, no valor de R$15.000,00, a títulos de danos
morais, bem como a condenação no pagamento de R$ 264,24, pelos danos materiais,
decorrentes da perda de uma diária do hotel reservado em Frankfurt. Alega que adquiriu
passagem com a empresa ré, para realizar o voo internacional partindo do Brasil com
destino à Alemanha (cidade de Frankfurt). Afirma que transporte seria realizado mediante
voo de conexão em Portugal, sendo que o voo de conexão atrasou, razão pela qual o autor
chegou no seu destino final com um atraso de aproximadamente 14 horas. Menciona que, a
requerida não prestou qualquer assistência material ao autor, fatos que lhe causaram grande
angústia, tendo perdido uma diária no hotel em Frankfurt.
A requerida apresentou contestação às fls. 26/43, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097561-37.2019.8.26.0100 -Voto no 13759
4
que o voo foi realocado por problemas operacionais, todavia o contrato de transporte
firmado entre as partes foi integralmente cumprido, tendo em vista que o autor chegou
incólume ao seu destino, não havendo como se falar na ocorrência de dano.
Houve réplica às fls. 83/97.
Sobreveio a r. sentença de fls. 113/116, proferida pela Douta
Magistrada a quo, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré no
pagamento do valor de R$ 3.750,00 a título de danos morais, bem como no importe de R$
264,24 em razão dos danos materiais. Em razão da sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.

Caracterizada está a relação jurídica de consumo entre as
partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, eis que configurada a qualidade do autor/apelante como destinatário final dos
serviços prestados pelas rés, na contratação do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte vulnerável, a
facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas
(art. 6o, IV, CDC).
Entendo que a justificativa apresentada pela ré, de que o voo
sofreu atraso, em razão de problemas técnicos, consiste em mero fortuito, inserindo-se nos
riscos da atividade. As consequências danosas ao autor, em decorrência do atraso do voo
restaram evidentes, em detrimento à assistência prestada pela ré.
Nos exatos termos da r. sentença: “o mero atraso de voo, por
si só, não caracteriza danos morais. Contudo, ante a existência de atraso significante na
viagem (mais de doze horas) e a inexistência de comprovação de que a ré prestou ao autor
qualquer sorte de auxílio material em razão do atraso (voucher alimentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097561-37.2019.8.26.0100 -Voto no 13759
5
transporte/hospedagem) ou que ela explicou de maneira satisfatória ao autor a razão pela
qual o voo foi atrasado, entendo ser cabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização moral.”
Pois bem, para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se depreende do
julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1045449-91.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS Atraso
de voo e perda de conexão Chegada no destino postergada
em mais de nove horas Ausência de assistência ao passageiro
Indenização fixada, na origem, em R$ 4.990,00 - Verba
fixada que comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que não destoa do habitualmente fixado por esta
col.
Câmara.
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR Atraso de voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097561-37.2019.8.26.0100 -Voto no 13759
6
e consequente perda de conexão Autora que não conseguiu
atender a importantes compromissos Bagagem que ainda foi
extraviada Justificativa da companhia aérea residente em
emergência médica de passageiro Fortuito interno que não
afasta o dever de indenizar Indenização por danos morais
ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP - Apelação no
1068870-47.2018.8.26.0100 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Sérgio Gomes j. 12/02/2019).
Diante destes elementos, levando-se em consideração que o
quantum indenizatório arbitrado é inferior ao valor que vem sendo adotado por esta
Colenda Câmara, bem como, a extensão da lesão sofrida, o caráter educativo,
compensatório e punitivo dos danos morais, bem como, utilizando-se da técnica do
desestímulo ao comportamento desidioso, e com vistas a evitar enriquecimento indevido, a
quantia arbitrada em 1o grau deve ser majorada para o valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), corrigidos nos termos da r.sentença.
Portanto, é de rigor a reforma pontual da sentença, apenas
para que seja majorado o valor da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00,
permanecendo a sentença, no mais, inalterada, da exata forma como lançada.
Pelo exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)